Tribunal: CARF
Processo: 10280.720451/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/03/2010
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLADA NOS AUTOS COM NOVA DATA, APÓS PROLAÇÃO DA DECISÃO DA DRJ, PARA FAZER ÀS VEZES DE RECURSO VOLUNTÁRIO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos mínimos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, demonstrando irresignação específica com a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas conclusões do julgamento de primeira instância, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal. De igual modo, tem-se preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado, redundando no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
A só juntada da impugnação originária com nova data não é suficiente para atender ao requisito formal, ainda que seja mínimo o exigido no processo administrativo fiscal a esse título. O mínimo argumentativo não deve ser entendido como sinônimo de completa ausência de motivação, não sendo superado o requisito formal por mero novo protocolo da impugnação pós-datada para data posterior a prolação da decisão de primeira instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720451/2011-82
ACÓRDÃO
2004-000.317 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTE ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/03/2010
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLADA NOS AUTOS COM NOVA
DATA, APÓS PROLAÇÃO DA DECISÃO DA DRJ, PARA FAZER ÀS VEZES DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio
da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto
exige que o objeto do recurso seja delimitado havendo necessidade de se
demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais
precisam conter os pontos mínimos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, demonstrando irresignação específica com a decisão
hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração,
da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de
arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão
infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas
conclusões do julgamento de primeira instância, acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a regularidade formal. De igual modo, tem-se
preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado,
redundando no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco
de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
A só juntada da impugnação originária com nova data não é suficiente para
atender ao requisito formal, ainda que seja mínimo o exigido no processo
administrativo fiscal a esse título. O mínimo argumentativo não deve ser
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.317 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720451/2011-82
2
entendido como sinônimo de completa ausência de motivação, não sendo
superado o requisito formal por mero novo protocolo da impugnação pós-
datada para data posterior a prolação da decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de petições juntadas aos autos pelo contribuinte para
cada auto de infração (idênticas à impugnação, referindo-se a impugnante) entendidas na origem
em razão da data de protocolo como Recurso Voluntário (e-fls. 2.172/2.176 para o Debcad
37.328.111-0 – CFL 38; e-fls. 2.151/2.155 para o Debcad 37.328.132-3 – CFL 23; e-fls. 2.156/2.160
para o Debcad 37.328.133-1 – Principal; e-fls. 2.161/2.165 para o Debcad 37.328.134-0 – Principal;
e-fls. 2.166/2.171 para o Debcad 37.328.135-8 – Principal), com efeito suspensivo e devolutivo ―
autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre
o processo administrativo fiscal ―, apresentadas pelo recorrente, devidamente qualificado nos
fólios processuais. A decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de
primeira instância (e-fls. 2.118/2.143), consubstanciada no Acórdão no 10-55.410 - 6a Turma da
DRJ/POA, de 29/06/2015, julgou, por unanimidade de votos, improcedente o pedido deduzido na
impugnação de cada auto de infração, apesar de ter mantido em parte o crédito tributário lançado
alterando o valor do crédito para a obra de matrícula CEI no 50.019.32959/79 objeto do Auto de
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.317 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720451/2011-82
3
Infração de Obrigação Principal Debcad no 37.328.135-8 em razão da decadência parcial, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/12/2010
AI Debcad no 37.328.111-0
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR
QUALQUER DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADO COM AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS OU APRESENTAR LIVRO QUE CONTENHA INFORMAÇÃO
DIVERSA DA REALIDADE. MULTA. VALOR MÍNIMO. CANCELAMENTO DA
AUTUAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. [CFL 38]
Deixar de exibir Livros relacionados com as contribuições previdenciárias ou a
apresentação de Livro que contenha informação diversa da realidade constitui
infração à legislação previdenciária, punível com a aplicação de multa prevista no
inciso II do art. 283 do RPS, atualizado por Portaria Interministerial.
Tendo se consumado a infração à legislação previdenciária não é possível o
cancelamento da autuação e da aplicação da multa correspondente, por
inexistência de permissivo legal.
AI Debcad no 37.328.132-3
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR A EMPRESA QUE UTILIZA
SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ESCRITURAR LIVROS
OU ELABORAR DOCUMENTOS DE NATUREZA CONTÁBIL OU FISCAL DE CUMPRIR O
PRAZO ESTABELECIDO PELA RFB PARA APRESENTAÇÃO DOS RESPECTIVOS
ARQUIVOS DIGITAIS. MULTA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO. [CFL
21]
Configura infração à lei, punível com multa, o fato da pessoa jurídica que,
comprovadamente, utiliza sistema eletrônico de processamento de dados, e,
intimada a apresentar informações em meio digital, não cumprir o prazo
estabelecido para tal.
A multa correspondente a esta infração está prevista no artigo 12, III e parágrafo
único, da Lei no 8.218/1991.
A apresentação extemporânea de arquivos digitais ou documentos impressos
substitutivos não produz qualquer efeito sobre a autuação.
O descumprimento de obrigação acessória impõe a aplicação de multa, que não
pode ser afastada, por falta de previsão legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/03/2010
AIs Debcads nos 37.328.133-1, 37.328.134-0 e 37.328.135-8
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E DOS
SEGURADOS INCIDENTES SOBRE A MÃO-DE-OBRA EMPREGADA NA CONSTRUÇÃO
CIVIL.
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.317 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720451/2011-82
4
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/03/2010
AIs Debcads nos 37.328.133-1, 37.328.134-0 e 37.328.135-8
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS INCIDENTES SOBRE A MÃO-DE-OBRA EMPREGADA
NA CONSTRUÇÃO CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO NAS DATAS DE INÍCIO E DE TÉRMINO
DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
A alegação de erro nas datas de início e de término de obra de construção civil
deve vir acompanhada de prova documental hábil que confirme a afirmação.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DECADÊNCIA.
É dever da autoridade julgadora reconhecer a decadência de ofício, caso verifique
sua ocorrência, independentemente de pedido do interessado.
A teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, o prazo para constituição de crédito
relativo às contribuições para a Seguridade Social segue a sistemática do Código
Tributário Nacional, aplicando-se o art. 150, § 4o, caso tenha havido antecipação
de pagamento - ou caso não tenha havido, o art. 173, I.
Crédito cientificado ao sujeito passivo em 26/04/2011 está extinto pela
decadência, em relação ao período de 12/2004 a 03/2006.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real da remuneração dos segurados a seu serviço, da receita ou do faturamento e
do lucro, esta será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de ofício as
contribuições devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil foi obtido mediante cálculo da mão de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra.
O uso do procedimento de aferição indireta para a apuração do custo da
remuneração da mão-de-obra utilizada na edificação de obra de construção civil
não é discricionário, exigindo a presença de irregularidades definidas em lei.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser juntada por ocasião da impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, quando não comprovada
nenhuma das hipóteses de exceção previstas na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 25/39) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 26/04/2011 (e-fl. 2.111), foi bem sumariado no relatório do
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.317 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720451/2011-82
5
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando
necessárias:
DO LANÇAMENTO

Este processo abrange os seguintes Autos de Infração:

a) de obrigação acessória Debcads nos 37.328.111-0 (CFL 38) e 37.328.132-3
(CFL 21); e

b) de obrigação principal Debcads nos 37.328.133-1, 37.328.134-0 e
37.328.135-8.

A ação fiscal foi comandada pelo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no
0210100.2008.00306, com Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF cientificado ao
sujeito passivo em 26/06/2008.
Obrigação Acessória

1) O Auto de Infração Debcad no 37.328.111-0 foi lavrado em razão da
empresa autuada ter descumprido a obrigação acessória prevista nos parágrafos
2o e 3o do artigo 33 da Lei no 8.212/1991, na redação da MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, combinado com o artigo 233, parágrafo único
do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, em razão da não apresentação de Livro ou documentos relacionados
com as contribuições previdenciárias ou pela apresentação de documento ou
Livro que não atenda as formalidades legais, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita informação verdadeira.

Consoante o Relatório Fiscal (fls. 35/37), os fatos que motivaram a
autuação são os seguintes:

- os Livros Diário e Razão dos exercícios de 2004 a 2007 apresentados não
registram o movimento real da receita da empresa, conforme demonstrativos
anexos em que constam os valores creditados em conta de depósito ou
investimento mantidos em instituição financeira e os valores escriturados como
receitas, omissão essa ocorrida nos exercícios de 2006 e 2007 e que foi objeto de
autuação no processo Comprot no 10280.720551/2011-17;

- a autuada deixou de apresentar a escrituração contábil regular (Livros
Diário e Razão) relativa aos exercícios de 2008 e 2009, tampouco apresentou o
Livro Caixa, que lhe é facultado, em virtude de seu regime de tributação pelo
Lucro Presumido.

Esta infração é identificada nos sistemas informatizados desta Instituição
sob o Código de Fundamento Legal – CFL no 38.

A multa prevista nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/1991, combinado com
os artigos 283, II, “j”, e 373 do RPS, corresponde a R$ 15.235,45 (quinze mil,
duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), fls. 02.
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.317 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720451/2011-82
6

2) O Auto de Infração Debcad no 37.328.132-3 foi lavrado em razão da
empresa autuada ter descumprido a obrigação acessória prevista no artigo 11,
parágrafos 3o e 4o da Lei no 8.218/1991, com redação da MP no 2.158/2001, pois
deixou de cumprir o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para a apresentação de arquivos e sistemas em meio digital correspondente
aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou
documentos de natureza contábil e fiscal.

Segundo o Relatório Fiscal a autuada deixou de entregar no prazo
estabelecido pela Receita Federal informações em meio digital com leiaute
previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD, relativas ao
período de 03/2006 a 10/2009, conforme solicitado no Termo de Início de Ação
Fiscal – TIAF cientificado em 26/06/2008, reiterado pelo Termo de Intimação
Fiscal no 04, cientificado em 07/12/2010.

Esta infração é identificada nos sistemas informatizados desta Instituição
sob o Código de Fundamento Legal – CFL no 21.

A multa prevista no artigo 12, I e parágrafo único, da Lei no 8.218/1991
corresponde a R$ 86.020,07 (oitenta e seis mil, vinte reais e sete centavos), fls. 03.
O cálculo do valor da multa está demonstrado no Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa, às fls. 37/38.
Obrigação Principal

3) O Auto de Infração Debcad no 37.328.133-1 é relativo às contribuições
devidas pela empresa à Seguridade Social abrangendo a contribuição do
segurado, a contribuição a cargo da empresa e a contribuição para o
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), além da contribuição destinada a
terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE) – todas incidentes
sobre a remuneração da mão-de-obra paga a empregados, utilizada na edificação
de obra de construção civil identificada pela matrícula CEI (atual CNO – Cadastro
Nacional de Obras) no 50.073.44251/72, com início em 17/01/2007 e término em
08/10/2009.

O pedido para regularização desta obra foi formalizado através do processo
no 10280.003512/2009-29. O período de lançamento do crédito é 03/2010. O
crédito tributário relativo a este Auto de Infração atingiu o montante de R$
330.649,42 (trezentos e trinta mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e
dois centavos), consolidado em 21/03/2011 (fls. 04).

4) O Auto de Infração Debcad no 37.328.134-0 é relativo às mesmas
contribuições do Auto de Infração anterior, incidentes sobre a remuneração da
mão-de-obra paga a empregados e utilizada na edificação de obra de construção
civil identificada pela matrícula CEI no 50.025.12286/76, com início em
26/01/2006 e término em 02/04/2009.
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.317 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720451/2011-82
7

O pedido para regularização desta obra foi formalizado através do processo
no 10280.001420/2009-12. O período de lançamento do crédito é 03/2010. O
crédito tributário relativo a este Auto de Infração atingiu o montante de R$
361.398,47 (trezentos e sessenta e um mil, trezentos e noventa e oito reais e
quarenta e sete centavos), consolidado em 21/03/2011 (fls. 10).

Em relação a estas obras o Relatório Fiscal de fls. 25/39 informa que a
autuada – Porte Engenharia Ltda, na condição de empresa construtora,
preencheu a Declaração e Informações sobre Obra – DISO para fins de baixa de
obra executada sob a sua responsabilidade e solicitou a regularização das
mesmas.

Após a conferência dos dados da obra com as informações constantes nos
documentos que lhe deram suporte, foi emitido o Aviso para Regularização da
Obra – ARO em 03/2010, com base no CUB regional e enquadramento com base
na área construída e no padrão da obra.

Considerando que o sujeito passivo não efetuou o recolhimento das
contribuições devidas constantes no ARO, foi procedida fiscalização para a
apuração dos valores devidos, com base nos lançamentos contábeis.

A autuada foi intimada pela fiscalização a apresentar os documentos
solicitados através do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos –
TIAD e do Termo de Intimação Fiscal – TIF.

O Relatório Fiscal às fls. 25/39 informa que a empresa não apresentou a
contabilidade relativa aos exercícios de 2008 e 2009, período que abrange as
obras em questão, razão pela qual a fiscalização procedeu à apuração da base de
cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros devidas, por
arbitramento, utilizando o procedimento de aferição indireta, com base nos §§ 3o
e 4o do art. 33 da Lei no 8.212/1991, combinado com os arts. 233 e 234 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999.

A aferição indireta do valor da remuneração dos empregados utilizados na
edificação de cada obra de construção civil foi efetuada com base na área
construída e no padrão da obra, utilizando para cálculo as tabelas regionais de
Custo Unitário Básico – CUB e com base nos arts. 345 a 363 da Instrução
Normativa RFB no 971/2009.

Os cálculos constam do Aviso de Regularização de Obra – ARO, cuja cópia
foi anexada aos autos. O enquadramento de cada obra obedeceu ao que
preceitua o art. 345 da IN RFB no 971/2009.

Os valores recolhidos pelo sujeito passivo e identificados com a matrícula
CEI da obra e informados em GFIP foram deduzidos do cálculo da aferição,
conforme o quadro “Apuração da Área Regularizada pela Remuneração contida
em GPS/GFIP” integrante do Aviso de Regularização de Obra – ARO.
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.317 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720451/2011-82
8

5) O Auto de Infração Debcad no 37.328.135-8 é relativo às mesmas
contribuições dos Autos de Infração anteriores, incidentes sobre a remuneração
da mão-de-obra paga a empregados e utilizada na edificação de obra de
construção civil identificada pela matrícula CEI no 50.019.329.59/79, com início
em 23/12/2004 e término em 30/06/2007.

Os fatos narrados anteriormente e relativos à emissão da DISO e da DRO
também se aplicam a esta obra.

O Relatório Fiscal consigna que a autuada foi intimada pela fiscalização a
apresentar os documentos solicitados através do Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos – TIAD e do Termo de Intimação Fiscal – TIF. O
mesmo relatório informa que a empresa apresentou a contabilidade relativa aos
exercícios de 2004 a 2007 – período que abrange a obra em questão. A
fiscalização relata que desconsiderou a escrituração contábil visto que esta não
registra o movimento real da receita da empresa, conforme demonstrativos
anexos, nos quais constam os valores creditados em conta de depósito ou
investimento mantidos em instituição financeira pela autuada e os valores
escriturados como receitas, omissão essa ocorrida nos exercícios de 2006 e 2007 e
que foi objeto de autuação no processo Comprot no 10280.720551/2011-17. Por
esta razão a fiscalização procedeu à apuração da base de cálculo das
contribuições previdenciárias e de terceiros devidas, por arbitramento, utilizando
o procedimento de aferição indireta, com base nos §§ 3o e 4o do art. 33 da Lei no
8.212/1991, combinado com os arts. 233 e 234 do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999.

O pedido de regularização desta obra foi formalizado através do processo
no 10280.003657/2007-68. O período de lançamento do crédito é 11/2007. O
crédito tributário relativo a este Auto de Infração atingiu o montante de R$
276.348,55 (duzentos e setenta e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e
cinquenta e cinco centavos), consolidado em 21/03/2011 (fls. 16).

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação para cada auto de infração aviada de forma separada (e-fls. 335/341
para o Debcad 37.328.111-0 – CFL 38; e-fls. 342/348 para o Debcad 37.328.132-3 – CFL 23; e-fls.
349/354 para o Debcad 37.328.133-1 – Principal; e-fls. 355/360 para o Debcad 37.328.134-0 –
Principal; e-fls. 361/368 para o Debcad 37.328.135-8 – Principal), que instaurou o contencioso
administrativo fiscal, dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo
recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme consta sumariado no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para,
igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

O sujeito passivo apresentou impugnação específica para cada Auto de
Infração, através do arrazoado de fls. 335/368.
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.317 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720451/2011-82
9

O Serviço de Fiscalização – SEFIS informou às fls. 2108 e 2110 dos autos que
o interessado foi considerado cientificado do Auto de Infração em 26/04/2011,
data em que foi recepcionada na RFB a impugnação, em virtude de extravio do AR
e tendo em vista o disposto na Nota SRF/COSIT/ASSESSORIA no 423/1994.
ARGUMENTOS COMUNS

Na peça impugnatória o sujeito passivo alega preliminarmente a
tempestividade da defesa. Informa que foi cientificado em 28/03/2011 e que
respeitou o prazo legal de impugnação, pelo que requer a apreciação das razões
apresentadas.

Alega que a empresa Porte Engenharia Ltda possui toda a documentação
solicitada pelo Ministério da Fazenda especificamente a requerida pelo Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil. Frisa que se trata de uma empresa consolidada
e respeitada dentro do Estado do Pará, exatamente por prezar pela legalidade de
suas relações não só com seus clientes, mas também com os entes do Estado,
pertencentes à Administração Pública direta e indireta.

Afirma que quando a empresa possui dados perceptíveis e claros que
atestem sua regularidade contábil e fiscal, e ainda, quando a mesma empresa
solicita que seja dada baixa na obra com base na sua verificação contábil,
imperiosa é a verificação da contabilidade da empresa, para efeito de cálculo de
supostos valores remanescentes a título de contribuição previdenciária no intuito
de por fim à obra. Para tanto, junta documentação contábil, nos termos do §1o do
artigo 7o da Portaria no 10.875/2007, que disciplina o processo administrativo
fiscal relativo às contribuições sociais de que tratam os arts. 2o e 3o da Lei no
11.457/2007.

Esclarece que não conseguiu fazer juntada do MANAD 2005/2007 em razão
dos mesmos estarem na versão do sistema operacional MS-DOS, ficando
impossibilitados de serem convertidos. Em substituição, apresenta os Livros Diário
e Razão dos respectivos períodos. Outro documento em arquivo eletrônico que
teria ficado impossibilitado de atender é a GFIP (SEFIPCR-RE) 2007 que foi
danificada, ficando prejudicada sua apresentação. Da mesma forma, substituirá o
documento em arquivo digital em CD/DVD.

Nega as consequências jurídicas expostas nos Autos de Infração.

Invoca os princípios da boa-fé, da razoabilidade e da eventualidade,
constantes em nosso ordenamento jurídico, para requerer a abertura da
fiscalização objetivando apreciar a documentação ora juntada e reconsiderar a
contabilidade para não sofrer dano material de recolher novamente as obrigações
já cumpridas, pelo que evitará a condenação em bis in idem.

Informa que faz parte integrante deste o anexo da documentação ora
juntada, em cópia simples a ser autenticada por servidor da RFB, mediante
conferência com os originais, conforme § 4o do artigo 7o da Portaria RFB
10.875/2007. Caso seja necessário analisar alguma outra documentação não
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.317 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720451/2011-82
10
juntada, requer que lhe seja concedida a oportunidade para entregá-la em outra
data, a fim de assegurar a transparência do referido processo, nos termos do
artigo 7o, §2o, da Portaria RFB 10.875/2007.

A cada impugnação acompanha uma listagem de documentos (Anexo 1/1),
que o sujeito passivo teria anexado aos autos, a exemplo do que se vê às fls. 354.

AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD No 37.328.111-0 (CFL 38) e AUTO DE
INFRAÇÃO DEBCAD No 37.328.132-3 (CFL 21 - arquivos digitais)

Alega que houve a desconsideração de forma arbitrária tomada pelo
Auditor Fiscal, quando desconsiderou a escrituração contábil utilizando-se de
prova
emprestada
indevida
–
Comprot
10280.720551/2011-17
como
embasamento legal, mesmo tendo apresentado sua documentação completa,
conforme consta de seu Relatório Fiscal.

O sujeito passivo alega que recebeu esta autuação com surpresa, atribuindo
o fato ocorrido à grande quantidade de documentos que teriam sido
movimentados várias vezes, para locais diferentes, por diversos funcionários e
ainda, o tempo que perdurou a ação fiscal (2008 a 2011).

Aduz que o AI CFL 38 impugnado não possui o requisito obrigatório
indicado no inciso II, do art. 6o, da Instrução Normativa 185/2002, qual seja, a
matéria tributável, assim entendida a descrição dos fatos e a base de cálculo.
Das multas

Relata que o valor atribuído como multa nos Als fundamenta-se no
dispositivo do artigo 292, inciso I, do RPS, contudo tal fundamentação consta do
título “Das Infrações – da Graduação das Multas”, cuja infração estabelecida no
referido artigo é de valor R$ 636,17 portanto, o valor arbitrado no AI é
incompatível com tal fundamentação. Alega que o Sr. Auditor busca prejudicar a
peticionante quando se utiliza de valores absurdos, com fundamentações
adversas, conforme consta de seu relatório fiscal, devendo prevalecer o valor
correspondente à fundamentação nos termos do art. 292, inciso I, combinado
com o art. 283, I, ambos do RPS.

Invoca o artigo 106 do Código Tributário Nacional – CTN que trata
explicitamente do princípio da retroatividade da norma mais benéfica ao
contribuinte, pelo que fundamenta a aplicação do menor valor para a multa,
aplicando-se assim o artigo 283, inciso I, do RPS.

Entende que a multa é inaplicável devido à arbitrariedade utilizada pelo
Auditor Fiscal que, desconsiderando a documentação da escrituração contábil
para utilizar-se da aferição indireta para as obras matriculadas através do CEI
50.025.12286/76, CEI 50.073.44251/72 e CEI 501.019.32959/79, foi totalmente
incompatível, pois todos os recolhimentos relacionados ao período da obra,
correspondentes aos recolhimentos das contribuições devidas à Seguridade Social
(segurados, empresa, RAT) incidentes sobre a remuneração paga aos empregados
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.317 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720451/2011-82
11
da obra, foram devidamente acolhidos em GFIP/GPS distintas e devidamente
alocadas na obra em cada centro de custo, demonstrando estar em conformidade
com as normas de lançamentos contábeis, retratando a realidade dos fatos, em
atendimento ao artigo 380 da Instrução Normativa RFB no 971 de 13/11/2009.
Dos pedidos

Requer que seja julgada procedente a impugnação, para fins de reconhecer
a improcedência do Auto de Infração em tela, cancelando-se a multa por
entender que se trata de um acessório, portanto, “tornando o ato sem efeito
legal”.

Em caso de improcedência da impugnação que seja concedida a multa no
valor mínimo de R$ 636,17 em atendimento ao preceito do art. 292, I, combinado
com o art. 283, ambos do RPS.
ARGUMENTOS ESPECÍFICOS
1) Autos de Infração Debcads nos 37.328.133-1 (CEI 50.073.44251/72),
37.328.134-0 (CEI 50.025.12286/76) e 37.328.135-8 (CEI 50.019.329.59/79)
Da aferição indireta dos salários pelo CUB

Relata que a apuração do crédito se deu por aferição indireta em razão da
não apresentação da documentação solicitada por ocasião da fiscalização. Na
sequência, afirma que em razão de ter apresentado a documentação exigida de
forma incompleta na sede do Ministério da Fazenda, foi utilizado para a aferição
do montante das remunerações pagas pela execução da obra de construção civil,
a área construída e o padrão da obra, utilizando para cálculo as tabelas regionais
do CUB, desprezando a verificação dos documentos que atestam a regularidade
contábil da empresa, o que contraria as normas legais vigentes.

Sustenta que o Auditor desconsiderou a contabilidade de forma arbitrária,
pois conforme consta em seu relatório a documentação solicitada foi apresentada
em sua totalidade e mesmo assim achou por bem utilizar-se do processo Comprot
no 10280 720551/2011-17 como fonte para conclusão de seus trabalhos, para
desconsiderar a escrituração contábil e arbitrar, utilizando o procedimento da
aferição indireta, baseado nos valores do CUB, desprezando a verificação dos
documentos que atestam a regularidade contábil da empresa.

Explica que os recolhimentos efetuados em GFIP/GPS durante a execução
da obra, foram realizados com base na folha de pagamento, aviso de férias e
rescisão contratual de todos os seus colaboradores que se encontravam
efetivados no canteiro da referida obra, os quais se encontram lançados em
contas específicas na contabilidade do referido centro de custo, demonstrando
estar em conformidade com as normas de lançamento contábil, retratando a
realidade dos fatos, em atendimento ao artigo 380 da Instrução Normativa RFB no
971, de 13/11/2009, que reproduz:
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.317 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720451/2011-82
12
“Art. 380 A obra ou serviço de construção civil, de responsabilidade de pessoa
jurídica, deverá ser auditada com base na escrituração contábil, observando
o disposto nos arts. 328 e 330 e na documentação relativa da obra ou ao
serviço.
§ 1o Os livros Diário e Razão, com os lançamentos relativos à obra, serão
exigidos pela fiscalização apôs 90 (noventa) dias contados da ocorrência dos
fatos geradores.
§ 2o Aplica-se o disposto neste artigo às obras edificadas na forma do art.
323.”

Entende que o correto seria que a fiscalização fosse realizada com base em
sua escrituração contábil, pois a mesma retrata a realidade dos fatos durante o
período em que perdurou a execução da obra, demonstrando todos os custos em
contas especificas da obra, seja com material ou mão-de-obra, dentre as quais
estão também os lançamentos de folha de pagamento, rescisões de contrato de
trabalho, recibos e aviso de férias, GFIP, GRFP, GRFC e GPS, dentre outros.

Frisa que o procedimento utilizado pelo Auditor Fiscal não está condizente
com a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em
voto proferido pelo Segundo Conselho de Contribuintes – Terceira Câmara que
tratou sobre os limites da prova emprestada (Matéria: IPI), afastando a utilização
da mesma quando a matéria for diferenciada. Transcreve a ementa.

Requer a desconsideração da aferição indireta e que seja apreciada a
contabilidade do período de execução da obra, incluindo os exercícios de 2008 e
2009 e MANAD, os quais não haviam sido apresentados, pondo fim aos AIs para
não sofrer prejuízos com cálculo baseado nos valores do CUB. Requer ainda a
desconsideração do início da obra CEI 50.073.44251/72 como sendo em
17/01/2007, pois somente em 04/2007 é que teria dado início efetivamente aos
trabalhados da referida obra e ainda a desconsideração da data de término da
referida obra como sendo 09/2009 e não 08/10/2009 como constou.

Requer também a desconsideração do início da obra CEI 50.025.12286/76
em 26/01/2006, pois o fiscal teria se equivocado, considerando que até no CEI
consta a data de 03/07/2006, porém iniciou somente em 09/2006 e a
desconsideração da data de término da obra, ocorrida em 03/2009 e não em
02/04/2009 como constou.

Em relação aos documentos solicitados no Termo de Intimação Fiscal no 04,
relativos às notas fiscais, faturas e recibos de mão-de-obra ou serviços prestados,
informa que não tivera a modalidade de terceirização junto às suas obras, tendo
utilizado mão-de-obra própria.
Dos pedidos finais:

Requer que sejam julgadas procedentes as impugnações, reconhecendo a
improcedência de cada Auto de Infração, cancelando-se o débito fiscal, assim
como, as condenações acessórias, juros e multa de ofício.

Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.317 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720451/2011-82
13
Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação de cada auto de
infração, conforme teses sintetizadas na ementa alhures transcrita.
No caso específico destes autos, houve reconhecimento de decadência parcial do
lançamento e, apesar da improcedência da impugnação de cada auto de infração, o crédito
tributário foi retificado para a obra de matrícula CEI no 50.019.32959/79 (Debcad 37.328.135-8),
excluindo-se o período de 12/2004 a 03/2006, eis que alcançado pelo lustro decadencial.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
Intimado para apresentar recurso voluntário, o sujeito passivo, simplesmente,
juntou novamente a impugnação aos autos para cada auto de infração, embora modificando
exclusivamente a data aposta ao final junto da assinatura. O documento se intitula impugnação e
o capítulo da tempestividade fala da data da notificação do auto de infração. A unidade de origem
entendeu a documentação como recurso voluntário para cada auto de infração e pela data
tempestivo. A síntese dos petitórios consta do relatório sobre a impugnação alhures relatado.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O que se concebeu como Recurso Voluntário, em sua íntegra, não atende a todos os
pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e, igualmente, não
atende a todos os pressupostos de admissibilidade extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
não devendo ser conhecido. Explico.
O que se entendeu como recurso, concebido pelo novo protocolo da impugnação
(com o título “impugnação”), embora datado com uma data de calendário posterior a prolação da
decisão da DRJ, se apresentaria em tese tempestivo (notificação em 18/12/2015, e-fl. 2.186,
protocolo recursal para cada auto de infração em 14/01/2016, e-fls. 2.151, 2.156, 2.161, 2.166,
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.317 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720451/2011-82
14
2.172, e despacho de encaminhamento, e-fl. 2.187), por respeitar o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Lado outro, inexiste obrigação de preparo, sendo inconstitucional a exigência de
depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo (Súmula Vinculante n.o 21, do STF), demais disto o cadastramento em sistema de
matéria processual sobre trâmite de recurso voluntário resulta na automática suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III, do Código Tributário Nacional ― CTN,
e estes efeitos se propagam até que se tenha uma decisão administrativa final irrecorrível.
Observo, ainda, que o recurso voluntário como espécie processual é cabível por estar disposto em
lei, verifico haver sucumbência do recorrente na decisão de piso a abrir em tese o interesse
recursal; igualmente, constato que o recorrente detém legitimidade e ele pode fazer sua própria
representação processual, considerando estar em sede administrativa.
No entanto, constato que não foi atendido o adequado e mínimo necessário ao
manejo recursal, não estando atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a
"regularidade formal", ainda que esta seja bastante relativizada no processo administrativo fiscal
por se aplicar o princípio do formalismo moderado. O ponto é que este não é sinônimo de
desnecessidade de ser apresentar o mínimo necessário ao estabelecimento de arrazoado dialético
para combater as razões de decidir da decisão recorrida.
Veja-se no novo protocolo da impugnação, a título de mero exemplo, o contribuinte
sequer diz algo do tipo: Não concordo com a decisão da DRJ, requeiro a reapreciação das razões de
minha impugnação como recurso voluntário, fui intimado do acórdão da DRJ em data “x” e
requeiro a revisão.
O caso prático dos autos o contribuinte simplesmente juntou a própria impugnação
aos autos e alterou exclusivamente a data. Não modificou sequer o título de “impugnação” para
“recurso” ou “recurso voluntário”. Não fez qualquer adaptação. Diz que foi notificado do
lançamento em data “y” para tratar do capítulo de tempestividade do veículo avido para a
irresignação, sequer faz referência a data de intimação da decisão da DRJ. Não faz pedido de
revisão do entendimento da DRJ, não cita em uma só linha que há decisão de primeira instância. O
endereçamento da peça em cabeçalho não é ao CARF, mas para a DRJ, a despeito de colocar um
“ATT. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF” quando faz a referência ao processo.
A peticionante é empresa constituída como sociedade de responsabilidade limitada,
sendo empresa de engenharia. A meu sentir, não há o mínimo de formalismo e de dialeticidade
para se conhecer a denominada “impugnação” para cada auto de infração como recurso
voluntário.
Não se observa uma só linha impugnando especificamente o conteúdo decisório da
decisão de primeira instância, para apontar o error in procedendo ou o error in iudicando nas
conclusões da decisão atacada e, então, fundamentar, o mínimo que fosse, o motivo para reforma
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.317 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720451/2011-82
15
ou nulidade da decisão proferida pela DRJ. Sequer há pedido de reforma ou cancelamento do
acórdão da DRJ.
Não consta onde estaria o equívoco no julgamento proferido pela decisão de piso
para autorizar o conhecimento, ocasião em que se analisaria se foi acertada, ou errada, a decisão
de primeira instância sob a ótica da irresignação que estabeleceria o contorno do objeto recursal.
O mero protocolo da impugnação com data nova exercido pelo contribuinte não
autoriza o conhecimento.
É preciso que o recurso voluntário apresente fundamentos mínimos para infirmar a
ratio decidendi da decisão hostilizada, de modo que sem elementos inteligíveis para obviar o
contraditório em relação ao quanto decidido na forma das razões da primeira instância, não
permite conhecer o que seria o recurso voluntário do contribuinte.
Deveria o contribuinte explicar, ainda que de forma muito breve, simples e
resumida, com suas próprias palavras, ao menos alguma razão, expondo o motivo pelo qual
entende que a decisão adotada em primeira instância é equivocada. Ou, então, que fizesse uma
mínima adaptação da impugnação, transformando-a em recurso voluntário, mas sequer isso foi
feito. Não o fazendo, torna-se impossível conhecer como recurso voluntário.
Afinal, por regra, o recorrente tem o ônus da impugnação específica, devendo
apresentar seus pontos de discordância e os motivos de fato e de direito, considerando não
infirmada a matéria não expressamente tratada, conforme dispõe o inciso III do art. 16 e o art. 17
do Decreto n.o 70.235, de 1972, que regem a impugnação, mas que também são aplicados ao
recurso voluntário, na fase recursal, por serem os dispositivos indicados normas gerais do
processo administrativo fiscal.
As razões recursais precisam conter os pontos mínimos de discordância com os
motivos de fato e/ou de direito, demonstrando irresignação específica com a decisão hostilizada,
devendo haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de
decidir da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas
conclusões do julgamento de primeira instância, acarreta o não conhecimento do recurso por
ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal. De igual
modo, tem-se preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado,
redundando no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade
pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
A só juntada da impugnação originária com nova data não é suficiente para atender
ao requisito formal, ainda que seja mínimo o exigido no processo administrativo fiscal a esse
título. O mínimo argumentativo não deve ser entendido como sinônimo de completa ausência de
motivação, não sendo superado o requisito formal por mero novo protocolo da impugnação pós-
datada para data posterior a prolação da decisão de primeira instância, ainda que se pretenda a
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.317 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720451/2011-82
16
presunção de que a impugnação pode, em tese, infirmar o contexto fático e jurídico posto e
deliberado pela decisão da DRJ.
Portanto, não foi atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a
"regularidade formal". Aliás, a premissa tem por base o princípio da dialeticidade, enquanto
requisito formal genérico dos recursos.
De mais a mais, observo, ainda, agora sob a ótica dos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, que há fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer, o
que, de igual sorte, resulta no não conhecimento do Recurso Voluntário. É que verifico
"preclusão", que se pode caracterizar como fato impeditivo e extintivo do direito de recorrer.
Ora, não tendo sido impugnada a razão de decidir da decisão vergastada ocorre a
preclusão. Decorre daí que, não tendo sido objeto de irresignação específica, carece competência
à autoridade de segunda instância para dela tomar conhecimento. Assim, não é possível à
instância superior conhecer o recurso quando não há tratativa contra o entendimento e
argumentos da própria decisão para rebatê-los e confrontá-los.
A competência do CARF circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial", tendo
índole revisional a partir da dialética estabelecida entre decisão impugnada e recurso veiculado,
de forma que não se aprecia a matéria não decidida ou não recorrida. Se não houve o
apontamento contra a decisão da DRJ em si mesma para possibilitar o debate recursal ocorreu a
preclusão consumativa. Se a DRJ eventualmente errou em seu julgamento, caberia ao recorrente
requerer a anulação do julgamento da decisão de piso ou a reforma da mesma decisão por motivo
de erro no julgado, apresentando o mínimo de razões quanto ao error in procedendo ou error in
iudicando.
Logo, apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, mantenho íntegra a decisão recorrida não
propriamente atacada, deixando de conhecer do Recurso Voluntário.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2204
DF CARF MF
Original